Tribunal: STF
Processo: Rcl 42440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da repercussão geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Acordo coletivo envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional. Critério legal. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TST e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem.



    1. É legítimo que a definição da tese de repercussão geral no ARE nº 1.121.633/GO-RG oriente a solução da matéria constitucional também sob a perspectiva de a possibilidade de negociação coletiva do trabalho alcançar os indicadores legais concernentes ao adicional de insalubridade prescrito no art. 7º, XXIII, da CF/88.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TST e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem até que o STF decida sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral, após o que, ela deverá apreciar o caso.